Tribunal: TJES
Processo: 0092377-37.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0092377-37.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERTON CAIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. PERDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0092377-37.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERTON CAIO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0092377-37.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERTON CAIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

Consta dos autos do Inquérito Policial n° 690/10, base da presente, que no dia 27 de agosto de 2010, o Sr. Rosilvaldo Bispo dos Santos compareceu ao DPJ de Vila Velha relatando que estaria sofrendo extorsão por parte do denunciado, seu filho.

Aflora dos autos que o denunciado é fruto de relação amorosa ao tempo em que a vítima era solteira, sendo que o denunciado foi criado pela mãe e pela avó materna, com a ajuda financeira do pai, pagando pensão alimentícia fixada judicialmente, bem como nas despesas com vestuário, escola, plano de saúde e dinheiro em espécie para outras despesas. Há cerca de dois anos e meio, a vítima foi a Itamaraju, quando, então, tomou conhecimento de que o denunciado não mais freqüentava a faculdade, cuja mensalidade estava atrasada há cinco meses, não obstante a vítima enviasse o correspondente valor para o denunciado.

Consta, ainda, que o denunciado, junto com dois amigos, montou site denominado "Mazorca Folia", sendo que a partir daí o denunciado começou a extorquir a vítima, exigindo, inicialmente, que lhe fossem fornecidos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para financiar empreendimento, o que foi negado pela vítima. Não logrando êxito na investida, o denunciado propôs ação judicial de alimentos, também não obtendo êxito. Em seguida, o denunciado, junto com a mãe, passou a exigir adiantamento da legítima (herança), tendo a vítima, para não ser mais perturbada, feito acordo na base de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), os quais foram devidamente pagos e documentados, inclusive com a juntada do acordo nos autos da ação de alimentos.

Não satisfeito, o denunciado, seis meses após, passou a exigir da vítima o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), alegando danos morais e psicológicos, o que obrigou a vítima a registrar ocorrência na Delegacia Policial do parque das Gaivotas.

Em todas essas exigências, o denunciado ameaçava não deixar a vítima em paz, procurando a vítima em seu trabalho, na sua casa, armando escândalos, chutando a porta do apartamento da vítima para que ele pudesse entrar. Enfim, o denunciado tornou a vida da vítima um verdadeiro inferno.

Outrossim, por perceber a autoridade policial que o denunciado apresentava sinais de que teria algum problema de ordem mental, eis que há registros de parentes do lado materno sofrem desse tipo de enfermidade, a autoridade policial representou pela sua internação provisória em manicômio judicial, no que foi atendida, sendo o denunciado internado no HCTP em 27 de agosto de 2010.

Com base no laudo medido-psiquiátrico produzido por médico do mencionado estabelecimento hospitalar, o qual dá conta de que o denunciado não possui enfermidade mental, foi revogada a internação provisória do denunciado em 22 de setembro de 2010.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado
pela prática do crime previsto no art. 158 do CP.

A defesa busca absolvição, ou então a concessão de perdão judicial.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, 13/15.

Para melhor compreensão colaciono depoimentos extraídos da sentença condenatória.

[...] informante arrolado pelo MP,
ROSIVALDO BISPO DOS SANTOS
, ao ser inquirido em juízo às fls. 183 afirmou que à época o filho ERTON CAIO, ora denunciado estava passando talvez por problemas psicológicos, e sempre queria dinheiro, chegando ao ponto do declarante ter que fazer o adiantamento de legítima para o denunciado, na Comarca de Itamaraju, Bahia. Narra que o dinheiro do adiantamento de legítima não durou muito tempo para o denunciado, logo, o denunciado veio até o município de Vila Velha exigir mais dinheiro, fazendo muita pressão no declarante para conseguir, mediante de tal situação o declarante não teve outra alternativa além da de procurar meio judicial para conter o avanço que filho estava fazendo.

Informa que foi a delegacia, registrando ocorrência e posteriormente ao juízo para que fosse tomada as providências cabíveis; que quando o denunciado foi detido e encaminhado ao manicômio judicial, para que pudesse averiguar se estaria “louco”, qual o problema que estava acontecendo e o mesmo ficou 2 meses internado, após isso o denunciado fora levado a presença do MM Juiz, cujo se constatou pelas informações vindas da casa de detenção que o denunciado não era portador de drogas, bem como não teria problema mental, razão pela qual o denunciado fora liberado, retornando para Itamaraju.

Relata que posteriormente o denunciado foi morar em Pernambuco, através de uma líder religiosa e lá o denunciado passou a exercer função na religiosidade, passando a ser um pastor missionário, bem como casou, tendo o declarante estado presente no casamento do denunciado, que ocorreu em Manaus, em virtude do denunciado viajar sempre. Descreve que o denunciado possui duas filhas; que nesse meio tempo o declarante adquiriu uma casa para que o denunciado morasse lá na cidade em que o mesmo estava residindo, e atualmente sente alegria em ter o denunciado como filho.

Alega que à época o denunciado exigia dinheiro de forma agressiva, tendo o denunciado ido ao prédio em que o declarante mora e invadido a sua residência, subindo ao apartamento sem a autorização do porteiro, batendo a porta da casa com força, afirma que não estava em casa nesse momento e que estava somente a mulher que morava com o declarante na residência, sendo uma situação muito difícil.

Declara que o assédio do denunciado para com o declarante fora continuado, sendo uma semana continuado, que o que é relatado ocorreu em uma semana, com a presença do denunciado, e, o denunciado queria somente tirar vantagem econômica com o ora declarante, não colocando valor nas suas exigências, apenas querendo dinheiro em todas as vezes, não usando de violência para com o declarante, tendo o denunciado usado de violência somente na residência do declarante, chutando e batendo a porta em uma noite.

Afirma que aquele período o denunciado usava de ameaças verbais, dizendo que o declarante teria que conseguir o dinheiro para o mesmo de qualquer maneira
,
sendo que ficava temeroso pelos outros irmãos dele. Confirma que se sentia ameaçada, eis que quando uma pessoa chega e exige de você aquilo que você não deve, na primeira vez o dinheiro foi dado e depois quando acabou o dinheiro, quis mais dinheiro, vai a sua residência e chuta a porta do apartamento, tendo o porteiro dito que ele entrou sem ser autorizado, então se sentiu preocupado e com receio de que fizesse algo com os irmãos dele. Descreve que tinha medo que ele fizesse algo com os irmãos e que as atitudes, gestos e palavras eram de quem estava descontrolado, podendo até mesmo fazer algum mal contra o depoente e os irmãos, entendendo que estava sob ameaça que poderia ser executável.

Declara que sentiu uma pressão psicológica de que se o depoente não desse dinheiro para ele, poderia acontecer alguma coisa com o depoente, tendo extrapolado os limites. Confirma seu depoimento na esfera policial e que os colegas falavam que ele comparecia no trabalho, mas nunca encontrou com o depoente, e na rua seria chegando em casa. Relata que depois que ele foi solto, cessaram os atos, confirmando que antes da Justiça ficou com medo, tendo preocupação recorrente com sua família. Declara que a adiantamento da legítima foi em decorrência da exigência dele que queria dinheiro para montar uma empresa, confirmando que fez isso por causa do constrangimento dele, e que quando ficou com medo foi posteriormente quando ele veio a Vila Velha.

Disse que acredita que ERTON estava passando por problemas psicológicos e que depois que ele saiu do hospital psiquiátrico o relacionamento com ERTON é muito bom, e confirma que tinha medo do ERTON fazer algo com o depoente naquele período, naquela semana. Afirma que o problema que teve antes foi só a legítima que ele pediu adiantamento e que depois dos fatos nada mais teve, acrescentando que ficou com medo pelas duas situações, uma pelo que se passava com ele e o que isso poderia acarretar para as crianças.

Já a testemunha de acusação,
SEBASTIÃO IVOMAR QUARESMA
, ao ser inquirido em juízo às fls. 183, afirma que no plantão ele chegou depois de meia noite procurando o BISPO, pai dele, e quem atendeu foi ALESSANDRA, tendo dito que o filho dele estava aqui em casa, e ela pediu para avisar que BISPO não estava em casa. Ato contínuo, informa que ele ficou lá mais ou menos duas horas, então avisou para ALESSANDRA que o rapaz não havia ido embora ainda, tendo ela descido para conversar com ele, por uns 10/15 minutinhos. Relata que ela pediu para abrir o portão para ele ficar no corredor e que quando foi lá pelas 5 horas ele desceu e foi embora, confirmando que era o porteiro e que ALESSANDRA era a empregada do BISPO. Narra que não aconteceu nada, ficou tranquila a portaria, tendo ERTON ficado aguardando lá, mas não apareceu mais em seu portão à noite. Declara que ERTON saiu normal no dia.

No mesmo norte, o informante arrolado pelo MP,
CELSO MARVILA LIMA
, fora ouvido às fls. 183, narra que estava na sua casa quando ROSIVALDO ligou para o depoente dizendo que tinha um filho dele muito exaltado na portaria, se podia ir lá na casa dele, tendo se deslocado e ido até a casa dele. Ato contínuo, afirma que encontrou o rapaz muito exaltado, falando que o pai dele tinha que lhe dar dinheiro, e que conversou com o mesmo, dizendo ele estava envergonhando o próprio pai, sendo que ele foi ficando mais tranquilo.

Relata que ao final o rapaz ouviu o depoente, mas lhe disse que ia embora, mas voltaria, tendo saído da portaria do apartamento e caminhou para ir embora. Declara que presenciou ele muito exaltado na portaria, querendo falar com o pai de qualquer maneira e ainda querendo dinheiro, sendo que ROSIVALDO apenas lhe pediu ajuda. Disse que depois ROSIVALDO lhe disse que comprou uma casa na Bahia para ERTON, que casou e teve filhos, estando levando a vida dele.

[...]

Diante de tais depoimentos, vê-se que o réu Erton constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Rosivaldo (emprego de chutes na porta da casa da vítima), com o intuito de que lhe fosse entregue quantia em dinheiro indevida.

Por conseguinte, com base nos elementos probatórios integrantes dos autos, verifico a presença da materialidade e da autoria do réu, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Do mesmo modo, não vejo motivos para reconhecimento do perdão do ofendido ou judicial.

Isso porque, o perdão do ofendido só pode ser aplicado aos crimes procedidos mediante queixa, ao tempo que o perdão judicial só pode ser concedido nos casos previstos em lei, nos quais não se enquadra o crime de extorsão.

Portanto, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.